Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0711504-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROGACIARIO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Em 16/12/2024, foi publicado acórdão proferido no Recurso Especial n. 2.162.222/PE, de relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo no 1.300: “Tema 1.300. (...) 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC.” (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJe de 16/12/2024) – grifei. Assim, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.300 pelo C. STJ, em observância à decisão daquele Tribunal Superior. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator